Tribunal: TJDFT
Processo: 0736993-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0736993-36.2017.8.07.0001 APELANTE: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, BRASFREEZER REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ME APELADO: BRASFREEZER REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ME, JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE DESPACHO Da r. sentença, que julgou extinto o processo, por perda superveniente do interesse processual (id. 75035630), foram interpostas apelações pelos ex-Administradores das apeladas-executadas (id. 75035642) e pela exequente (id. 75035645). Os ex-Administradores das apeladas-executadas postulam tão somente a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelo REsp no 1.871.760/DF, interposto no AI no 0716754-77.2018.8.07.0000, e a r. sentença de extinção do processo. Todavia, em consulta à tramitação do referido recurso especial, consta que foi provido por r. decisão do em. Ministro João Otávio de Noronha “[...] a fim de afastar os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica da empresa em relação aos recorrentes, por serem administradores não sócios da sociedade empresarial”, da qual foram opostos embargos de declaração, sob o fundamento de omissão quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, desprovidos pelos seguintes fundamentos: “A parte embargante aponta omissão quanto à condenação da parte embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais. A Quarta Turma, no AgInt no REsp 2075977/PR de relatoria do Ministro Raul Araújo, manteve seu entendimento de que não é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência da Quarta Turma desta Corte Superior mantém o entendimento de que, "em virtude da ausência de previsão legal específica, não é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante a qual das partes se possa imputar a sucumbência ou a responsabilidade por dar causa à instauração do incidente" (AgInt no AREsp 2.131.090/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.075.977/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) No voto condutor do acórdão, esclareceu-se o seguinte: Não se desconhece a decisão da Terceira Turma apresentada pela parte no seu agravo interno, o REsp 1.925.959/SP, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que permitiu a fixação de honorários de sucumbência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, destaca-se que não houve mudança do entendimento da Quarta Turma desta Corte Superior, que mantém o posicionamento de que, "em virtude da ausência de previsão legal específica, não é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante a qual das partes se possa imputar a sucumbência ou a responsabilidade por dar causa à instauração do incidente" (AgInt no AREsp 2.131.090/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Inclusive, a própria Terceira Turma do STJ possui precedentes hodiernos no sentido oposto ao propugnado pela parte recorrente, seguindo a mesma linha de intelecção da Quarta Turma [...] Assim, não há qualquer omissão na decisão embargada, em razão da ausência de previsão para a condenação em honorários sucumbenciais no presente caso. Verifica-se que o acórdão embargado enfrentou todas as questões trazidas no agravo interno, não padecendo dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade, contradição, omissão e erro material). [...].” Ainda que não transitado em julgado (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp pautado para o dia 15/10/2025), é certo que a questão relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Patronos dos ex-Administradores, objeto da apelação, já foi decidida pelo STJ. Por outro ângulo, embora já intimada acerca da preliminar de inovação recursal, da análise da apelação da exequente consta que a fundamentação se restringe à questão relativa ao patrimônio de afetação não se submeter à recuperação judicial e ao vício de consentimento quando da adesão ao plano de recuperação judicial. No entanto, foi juntada ao processo r. decisão proferida pelo Juízo recuperacional em 3/10/2023, na qual foi destacado o entendimento do STJ no julgamento do REsp no 1.958.062/RJ quanto à proibição de homologação dos planos apresentados pelas sociedades de propósito específico que contavam com patrimônio de afetação constituído, mas analisada a questão específica da ora apelada-executada JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (id. 75035652), in verbis: “[...] Como se extrai da documentação apresentada pelas recuperandas, as obras do empreendimento Le Quartier Boulevard Taguatinga foram concluídas, tendo sido averbado o respectivo "habite-se" e a instituição de condomínio, sendo assim atingido o primeiro elemento de extinção do patrimônio de afetação previsto no artigo 31-E, inciso I, da Lei no 4.591/1964. Além disso, foi observado pelo A.J. que não existe credor financeiro listado na relação de credores da JFE 18, do que se constata que o segundo elemento de extinção previsto no dispositivo supra também foi atendido, ante a ausência de obrigações da recuperanda perante instituição financeira financiadora do empreendimento. Veja ainda que o §1o do artigo 31-E da Lei no 4.591/196 estabelece a extinção automática do patrimônio de afetação, sem necessidade de averbação específica: Art. 31-E, §1o - Na hipótese prevista no inciso I do caput deste artigo, uma vez averbada a construção, o registro de cada contrato de compra e venda ou de promessa de venda, acompanhado do respectivo termo de quitação da instituição financiadora da construção, importará a extinção automática do patrimônio de afetação em relação à respectiva unidade, sem necessidade de averbação específica. Diante dos elementos postos acima, verifica-se que, de fato, a situação jurídica da SPE JFE 18 existente ao tempo do ajuizamento da recuperação judicial foi substancialmente modificada, já que o empreendimento por ela desenvolvido foi concluído, extinguindo-se, assim, o patrimônio de afetação até então existente, de modo que tal SPE passa a figurar nesse feito com a mesma situação jurídica das demais SPE's que não contam com patrimônio de afetação, cujo processamento da recuperação judicial foi admitido pelo TJERJ e pelo STJ. [...] Isso posto, considerando a extinção do patrimônio de afetação sobre o empreendimento Le Quatier Boulevard Taguatinga desenvolvido pela SPE JFE 18, diante da conclusão da obra e da inexistência de obrigações listadas junto a instituições financeiras, nos termos do artigo 31-E, I e §1o da Lei no 4.591/1964; [...], homologo os PRJ's da SPE JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda [...], desenvolvido pela holding João Fortes Engenharia S/A, ante a aprovação dos mesmos em AGC, conforme atas de fls. 65.443/65.503 e 65.348/65.396, na forma do quórum legal, concedendo a recuperação judicial nos termos do artigo 58 da Lei no 11.101/2005 e estendendo para os referidos casos os termos das decisões de fls. 73.629/73.634 e 75.559/75.562, inclusive quanto ao controle de legalidade de suas cláusulas, e suas eventuais modulações determinadas pelo Tribunal ad quem nos autos dos agravos de instrumento interpostos contra a homologação do PRJ consolidado.” Nesse contexto, intimem-se os apelantes ex-Administradores e a apelante-exequente para, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento das apelações, suscitada de ofício, por ausência de interesse recursal, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 3 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora